Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-87.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004258-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENIZE APARECIDA CABULON GRACA - CPF: 993.652.199-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), FARIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE FARINHAS - EIRELI - CNPJ: 28.927.997/0004-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, fato que por si só justifica o indeferimento da medida liminar recursal.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança n. 1004449-09.2022.8.11.0041 para determinar a reativação da inscrição estadual da empresa
FARIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHAS – EIRELI
.

A agravante relata “...
que a inscrição estadual da agravada foi suspensa em 25/01/2022, conforme registrado no Laudo de Vistoria realizado sob o Nº 1055865, em razão de sua não localização, sobretudo por falta de nº do logradouro”.

Argumenta “
que a suspensão da inscrição estadual de pessoas jurídicas na hipótese dos autos é possível, inclusive como medida preventiva, e não representa ato ilegal desde que não sirva como meio coercitivo para cobrança de tributos, nos termos do art. 17 da Lei Estadual n. 7.098/98 e do art. 78 da Portaria n. 005/2014 da SEFAZ”
.

Realça finalmente
“o
fumus boni iuris
está consubstanciado na ofensa ao art. 17 da Lei Estadual nº 7.098/98 e art. 78 da Portaria nº 005/2014-SEFAZ, bem como à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim como é evidente o
periculum in mora
, pois a agravada retomará suas atividades mesmo não tendo regularizado as pendências identificadas pelo fisco”.

Requer, pois, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, em ordem a “
paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida”
. No mérito, requer o provimento do agravo, para se que seja cassada a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 121431951).

Contrarrazões (ID. 131390694).

A Procuradoria-geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso de agravo de instrumento (ID. 132726650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido liminar
, nos seguintes termos (ID. 758226968 dos autos de origem):

“
Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar.

Alega a impetrante, em síntese, que teve sua inscrição estadual cancelada sem o devido procedimento administrativo.

Com a inicial, veio a documentação.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se. Decide-se.

Quanto à tutela de urgência pleiteada, deve-se registrar que a lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7°, inc. III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Dessa forma, deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois requisitos legais: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - fumaça do bom direito e perigo da demora - de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes.

Sobre a medida liminar, é caso de deferimento do pedido.

Analisando o feito, verifica-se que a inscrição estadual da impetrante foi cancelada, não havendo indícios de instauração de procedimento administrativo com o exercício do contraditório e ampla defesa antes do referido cancelamento aplicando sanção antecipada, sem o devido processo legal, gerando ilegalidade no ato.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2- Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT. 3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”. (TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora.
Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada. (N.U 1052599-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

Com relação ao perigo na demora, este encontra-se estampado, pois a impetrante está impedida de exercer suas atividades empresariais.

1 – Dessa forma, considerando que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários, este Juízo
DEFERE
o pleito liminar, determinando que a autoridade coatora,
no prazo de 05 (cinco) dias
, reative a inscrição estadual da impetrante, bem como possibilite o cancelamento das notas fiscais emitidas em janeiro de 2022;
. (...)”

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
indeferido
o pedido de efeito suspensivo sob os seguintes fundamentos (ID. 121431951):

“(...)
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança n. 1004449-09.2022.8.11.0041 para determinar a reativação da inscrição estadual da
FARIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHAS – EIRELI
.

A agravante relata que a inscrição estadual da agravada foi suspensa em 25/01/2022, conforme registrado no Laudo de Vistoria realizado sob o Nº 1055865, em razão de sua não localização, sobretudo por falta de nº do logradouro.

Argumenta que a suspensão da inscrição estadual de pessoas jurídicas na hipótese dos autos é possível, inclusive como medida preventiva, e não representa ato ilegal desde que não sirva como meio coercitivo para cobrança de tributos, nos termos do art. 17 da Lei Estadual n. 7.098/98 e do art. 78 da Portaria n. 005/2014 da SEFAZ.

Realça que o
fumus boni iuris
está consubstanciado na ofensa ao art. 17 da Lei Estadual nº 7.098/98 e art. 78 da Portaria nº 005/2014-SEFAZ, bem como à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim como é evidente o
periculum in mora
, pois a agravada retomará suas atividades mesmo não tendo regularizado as pendências identificadas pelo fisco.

Requer, pois, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, em ordem a “
paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida”
. No mérito, requer o provimento do agravo, para se que seja cassada a decisão agravada.

É o relatório.

Decido.

Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido por efeito suspensivo não merece acolhimento, porquanto não se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida, notadamente o fundado receio de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “
a Recorrida retomará suas atividades mesmo não tendo regularizado as pendências identificadas pelo fisco e que culminou no ato de suspensão
”.

Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “
risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)
”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)

Por tais motivos, não há falar-se em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente,
indefiro
o pedido de efeito suspensivo.
(...)”

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

No caso, verifica-se que a inscrição estadual da empresa agravada foi suspensa preventivamente, conforme alhures mencionados, sendo, porém, determinada a sua reativação em sede de decisão liminar.

Conforme já exposto, a parte agravante sustenta que não houve ilegalidade ou abusividade praticada pelo Fisco, ressaltando que
a inscrição estadual da agravada foi suspensa em 25/01/2022, conforme registrado no Laudo de Vistoria realizado sob o Nº 1055865, em razão de sua não localização, sobretudo por falta de n.º do logradouro
.

Com efeito, a possibilidade de o Fisco Estadual suspender a inscrição estadual de empresas está prevista no art. 78 da Portaria nº 005/2014/SEFAZ,
in verbis:

“Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

(...)

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a)

(revogado) (Revogado pela Port. 71/2022)

b)

(revogado) (Revogado pela Port. 71/2022)

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

(...)

§ 1° Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do
caput
deste artigo,
o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais
.” (grifo nosso)

Assim, pelo teor da referida Portaria, a suspensão da inscrição estadual ocorre antes mesmo de oportunizar ao contribuinte a correção das irregularidades encontradas ou, ainda, de apresentar a defesa administrativa.

Ocorre que a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, o que, por si só, justifica o indeferimento da medida liminar.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE OFICIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.
(N.U 1006182-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO MAGISTRADO A QUO –
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFICIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – PROVÁVEL DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, evidencia-se possível violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a media da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se provável violação aos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança demonstrados.

Decisão reformada.

(N.U 1004791-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)(grifo nosso)

Se não bastasse, constata-se a presença do risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a sanção administrativa dificulta e causa embaraço no regular funcionamento das atividades empresariais da agravada.

Por fim, vale frisar que a questão aqui posta não adentra ao mérito da fiscalização realizada e do que foi encontrado, mas sim, apenas do procedimento adotado para a suspensão da inscrição estadual, não obstando a regularização pelo Fisco Estadual.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O S V O G A I S

A decisão agravada está em dissonância com o entendimento da Câmara acerca da questão:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — ARTIGO 87 DA PORTARIA Nº 5, DE 30 DE JANEIRO DE 2014, EDITADA PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO — NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE ACERCA DOS FATOS APURADOS PELO FISCO — DESNECESSIDADE — CONTRADITÓRIO DIFERIDO — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

A cassação da inscrição estadual sem ouvir previamente o contribuinte, quando presente hipótese prevista no artigo 87 da Portaria nº 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, não importa em violação ao devido processo legal, por se cuidar de contraditório diferido.

Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1036262-59.2019.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de fevereiro de 2022).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CADASTRO FISCAL DO CONTRIBUINTE — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.

Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que este proceda à regularização.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1004722-27.2018.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 19 de outubro de 2021).

De fato, não há ilegalidade na suspensão da inscrição estadual em razão da existência de fortes indícios de irregularidades fiscais, visto que a hipótese é de contraditório diferido.

Dessa forma, peço vênia à eminente Desembargadora Relatora para votar no sentido de dar provimento ao recurso e indeferir a liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022